Tribunal: STF
Processo: HC 214664
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus interposto em favor de Fabio Menezes de Leão contra decisão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no AREsp 1.857.105/RJ (documento eletrônico 4).



    Os impetrantes pedem “[...] a concessão da ordem para reduzir as penas impostas ao Paciente ao mínimo legal, substituindo-a por restritivas de direito, na forma do art. 44 do CP” (pág. 7 do documento eletrônico 1).



    É o relatório necessário. Decido.



    Transcrevo, por oportuno, as ementas que sintetizam o teor da decisão ora combatida:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PROCESSUAL PENAL. SÚMULA 182/STJ. 1. Nos termos do entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, deve o agravo regimental impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não ser conhecido (Súmula 182/STJ). 2. Agravo regimental não conhecido” (documento eletrônico 4).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. Embargos de declaração rejeitados” (documento eletrônico 3).



    Conforme se verifica, o mérito desta impetração não foi objeto de julgamento pela Corte Superior nos autos do AREsp 1.857.105/RJ.



    A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. COMETIMENTO DE FALTA. ALEGAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVA IDÔNEA. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA À ANÁLISE DEFINITIVA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Inexistindo prévia manifestação definitiva do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância. Precedentes. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 120.373-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).



    Isso posto, nego seguimento ao presente writ (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de abril de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator